Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723420-50.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de LADIESLEI MONICA DA SILVA apontando como autoridade coatora magistrado da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal por decisão que indeferiu pedido de revogação e relaxamento de prisão preventiva, por excesso de prazo e fatos novos, formulado em ação penal que figura como acusada por crime de tráfico de drogas. Alega o impetrante, em síntese, que a paciente está presa cautelarmente há mais de 7 meses, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sustenta que os depoimentos colhidos na última audiência de instrução, realizada em 21/05/2025, demonstrariam a não participação da acusada no delito a ela imputado. Aduz, ainda, que a paciente está em tratamento psiquiátrico a mais de dois anos e que é mãe, cujo filho embora maior de 12 anos de idade dependeria de seus cuidados. Pede, então, a imediata revogação/relaxamento da prisão cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Quanto à alegação de excesso de prazo, a instrução criminal já foi encerrada e o feito, e o feito aguarda apenas a finalização de um último laudo pericial, situação que afasta, de plano, a pretensão de relaxamento da prisão por excesso de prazo, conforme Enunciado da Súmula 52/STJ. Ademais, do que se constata das peças processuais anexadas, trata-se de feito complexo, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. Já no que se refere à alegação de que os depoimentos colhidos em audiência de instrução demonstrariam a inocência da acusada, cuida-se, decerto, de matéria de prova, a ser sopesada em sentença. Por fim, quanto à alegação de que a acusada faz tratamento psiquiátrico e tem um filho maior de 12 anos de idade, nenhuma delas foi objeto de apreciação na decisão impetrada, razão pela sua submissão per saltum implicaria em indevida supressão de instância. Mas ainda que conhecidas, o tratamento de saúde não foi interrompido e o filho tem mais de 12 anos de idade, afastando, assim, a pretensão de substituição por prisão domiciliar. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator